Tribunal: TJDFT
Processo: 0740245-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740245-76.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: ELIANE MARTINS DA SILVA Despacho Trata-se de apelação cível interposta por GEAP Autogestão em Saúde contra a sentença da 15a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer proposta por Eliane Martins da Silva, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a autorizar e custear o tratamento com oxigenoterapia hiperbárica, sob pena de multa (ID no 17311668). Com base nos princípios elencados nos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se a apelante (GEAP Autogestão em Saúde), para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre o possível não conhecimento do recurso interposto (ID no 17311671), por afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais tratam de caso concreto diferente do presente processo. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 8 de julho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro